Tribunal: TJMT
Processo: 0003744-96.2010.8.11.0025
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003744-96.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIANO SKUARIS CARDOSO - CPF: 032.505.611-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONIR CHAVES (VÍTIMA), LEONIR CHAVES - CPF: 571.303.291-49 (VÍTIMA), JOSEMI MANO DE MELO - CPF: 851.504.521-49 (VÍTIMA), LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL FRÁGIL E LIMITADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou
o apelante
pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, na redação anterior) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II.
Questão
e
m Discussão

2.
A questão central consiste em verificar se as provas produzidas nos autos, em especial o reconhecimento pessoal e os depoimentos testemunhais, são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

III.
Razões de Decidir

3.
O reconhecimento do apelante pela vítima

mostrou-se frágil e limitado, baseando-se apenas na cor da pele e no porte físico
dos agentes, sem que tenha sido possível observar suas faces durante a ação criminosa, que foi rápida e ocorreu em ambiente escuro.

4.
O depoimento da outra vítima

revelou contradição quanto ao uso de camisas de manga comprida pelos assaltantes, o que fragiliza ainda mais o reconhecimento inicial.

5.
Não há elementos probatórios judicializados que expliquem como a polícia identificou o apelante, considerando que ele foi preso em outro dia e local, sem que fossem encontrados bens subtraídos ou qualquer outro indício material que o vinculasse ao crime.

6.
A suposta confissão informal do corréu Leandro Luciano dos Santos, que teria implicado o apelante, não foi ratificada em sede policial ou judicial, sendo inadmissível como elemento probatório, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AREsp
2.123.334-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20/6/2024).

7.
A ausência de provas suficientes quanto à autoria impõe a absolvição do apelante, em observância ao princípio do in dubio pro reo, para evitar condenação injusta e injustiça epistêmica.

IV.
Dispositivo e Tese
.

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

Reconhecimentos pessoais frágeis e limitados, baseados em características genéricas, não são suficientes para sustentar a condenação.

Confissão extrajudicial não ratificada em juízo ou registrada formalmente é inadmissível como prova, sendo imprestável para fundamentar condenações.

Em caso de dúvida razoável sobre a autoria delitiva, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2º, I e II (redação anterior). Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2.123.334-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, julgado em 20/6/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003744-96.2010.8.11.0025

APELANTE: MARCIANO SKUARIS CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso
de recurso de apelação interposto
por
Marciano
Skuaris
Cardoso
,

contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína
- MT
, que o condenou
pelo crime de roubo majorado, previsto

n
o artigo 157, §

2º, incisos I (redação anterior) e II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Postula por absolvição, ao fundamento de que as provas coligidas seriam insuficientes para condenação.

Em contrarrazões,

o
órgão
ministerial
apelado pugnou pelo desprovimento recurso
defensivo
.

A Procuradoria de Justiça também exarou parecer pelo não provimento do apelo.

É o Relatório.

V
O

T
O
(M
É
R
I
T
O)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, passo a julgar o mérito do recurso de apelação defensivo.

Consoante consta da denúncia,

no dia
07 de junho de 2010, por volta das 18h50, no estabelecimento "
Posto do Léo
", localizado na Avenida Castanheira,
c
entro da cidade de Castanheira, os denunciados

Marciano
Skuaris
e Leandro Luciano dos Santos
, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram bens e valores pertencentes às vítimas
Leonir Chaves e Josemir Mano de Melo,

incluindo valores em espécie, cheques, documentos pessoais, cartões bancários, um relógio e um celular
.

Após anunciarem o roubo, os agentes empreenderam fuga pelos fundos do estabelecimento.

Pois bem.

A materialidade encontra-se comprovada por meio do
b
oletim de
o
corrência, termos de depoimento das vítimas e testemunhas

e demais elementos constantes no inquérito.

Contudo, q
uanto à autoria,
verifico que as provas produzidas em juízo são
insuficientes para subsidiar a condenação
, especialmente porque o reconhecimento do apelante não foi realizado de forma plena.

A
o ser inquirido em juízo, o ofendido
Leonir
, apesar de ter relatado detalhes da ação criminosa e afirmado que fez o reconhecimento pessoal na delegacia,
explicou
que os assaltantes estavam encapuzados e que
não viu a face deles, posto ter permanecido
de costas,

durante o assalto
,
estando

virado para parede,

vindo a
reconhece
r
o apelante somente p
or seu
porte físico
,
detalhando,
apenas
,
que um era moreno claro e outro
moreno
escuro, pois teria visto o braço deles
.

Também afirmou que estava escuro e que a ação criminosa foi rápida, durando cerca de 15 a 18 segundos aproximadamente.

Nota-se que o reconhecimento foi realizado, praticamente, em razão da cor da pele dos braços dos assaltantes, limitando
o ofendido
em dizer que
um era moreno claro e outro moreno escuro

Além da limitação cognitiva do reconhecimento, o outro ofendido
, o senhor
Josemi
Mano
,
quando inquirido em juízo,
afirmou que achava que os assaltantes estavam de camisa de manga c
o
mprida
.

Esse
fator
, por certo,

acabou por gerar dúvidas quanto à autoria delitiva e, via de consequência,
desestabiliz
ou
o
reconhecimento
feito pela vítima
Leonir
, o que milita em favor do apelante, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo.

Não bastasse isso, a única testemunha ouvida em juízo, o policial militar
Rafael Ortiz Batalha
, disse que não participou da prisão do apelante, pois este foi preso em Juína, por outra equipe, no dia posterior ao roubo,
nada mais dizendo de relevante

que pudesse ajudar na elucidação dos fatos.

Destaco,
por oportuno
, o fato de inexistir prova judicializada a ponto de explicar como a Polícia conseguiu identificar o apelante, mormente porque este foi localizado, somente no outro dia

e
em
outra cidade, sem
qualquer outro indício de autoria que não fosse a descrição da vítima, já que nada foi
apreendido em poder dos suspeitos, o que também arrefece o frágil reconhecimento feito pela vítima.

Aliás, consoante se infere dos depoimentos dos policiais realizado na fase investigativa, o primeiro suspeito, o corréu
Leandro Luciano dos Santos
,
somente foi localizado

devido um
a
denúncia anônima, relatando que alguém foragido da justiça estaria envolvido
no
roubo ocorrido

em um
posto de gasolina na cidade de Castanheira
.

(
id.

227158671 - Pág. 56
)

Consta, também, que o suspeito
Leandro Luciano
, ao ser questionado pelos Policiais, quando de sua prisão, além de confessar o crime, teria apontado o apelante

Marciano
como
sendo
coautor do roubo.

Por esse contexto, pode-se concluir que

a identificação do apelante
Marciano

não se deu pelas características descritas pela vítima, mas, sim, por uma suposta denúncia anônima e por uma confissão
informal ao um Policial,

a qual
sequer foi confirmad
a
em sede policial, posto
que
o suspeito
Leandro Luciano

permaneceu
em silêncio
durante o ato de interrogatório.

Tal confissão informal, não ratificad
a
pelo suspeito, não tem a aptidão de elemento de informação. Assim, tudo quanto dela derivar, é também imprestável como prova e, portanto, não deve e não pode ser utilizado como base para condenação.

A propósito, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“
a
confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial
”.
(
STJ. 3ª Seção.
AREsp
2.123.334-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/6/2024
).

Nesse mesmo julgado, a Corte Superior deixou registrado que a inadmissibilidade de tal elemento permanece
mesmo que a acusação tente
introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova
,
como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu.

Com essas considerações
,
tenho por imperativa a absolvição do apelante, por insuficiência provatória, s
ob pena de incorrer em injustiça epistêmica
.

Pelo exposto
,
em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, julgo o RECURSO

PROVIDO
,
a fim de absolver o apelante
Marciano
Skuaris
Cardoso
,
por insuficiência de provas,

com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025